Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O presente recurso não ultrapassa a barreira inicial de conhecimento pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso quando se trata da tempestividade aferível de aparente percepção. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da sentença (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. A certidão de ID 27128933 indica que a sentença transitou em julgado em 10/11/2020. No mais, conforme afirmado no recurso de apelação interposto pelo autor, a sentença fora publicada em 06/10/2020, e no primeiro dia útil subsequente (07/10/2020, quarta-feira), inicia-se a contagem do prazo para interposição do recurso, o qual tem como termo final 27/10/2020 (artigos 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). O recurso que se pretende exame fora protocolado somente um ano depois, em 20/05/2021 (ID 27128938). Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, o que evidenciasse não ter ocorrido durante o tramite processual, visto que a sentença extinguiu o processo por abandono do feito. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE POR DIÁRIO ELETRÖNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL. 1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual. 2. Restando demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1330010, 07014363720178070017, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico. 3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1283010, 07138785520198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É nítida a intempestividade e não há fundamento apresentado pela parte nas razões que justifique, de forma extraordinária, a interposição do recurso de apelação fora do prazo. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua intempestividade (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se.